Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. ARTIGOS 123, §1o E 134 DO CTB. ART. 1.267 DO CC. INFRAÇÕES. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. CONCORRÊNCIA DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu, comprador do veículo, à obrigação de realizar a transferência do veículo para seu nome e quitar os débitos vinculados ao veículo a partir do dia 02.07.2022, bem como condenou os dois réus ao pagamento de danos morais. Em suas razões, sustenta que a falta de efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito se deu por culpa da parte autora, pois teve que realizar inúmeros reparos no veículo,o que impossibilitou o pagamento do procedimento de transferência. Defende que não cabe danos morais no caso. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Nos termos do art. 123 inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito. Na ocasião da venda do veículo, como consignado, cabe ao comprador realizar a transferência, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.

IV. Extrai-se dos autos que é incontroverso que o veículo foi vendido ao primeiro réu cuja negociação foi intermediada pelo segundo réu e que o pagamento foi efetivado em duas parcelas, com entrega do carro em 02.07.2022. Na espécie, verifica-se que o veículo não foi transferido administrativamente, tampouco houve comunicação de venda por parte do vendedor. Constata-se, ainda, que após a entrega do veículo (tradição) foram gerados débitos relativos a infrações (ID 45862572 – pág. 4/5).

V. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos apontados nos autos é do adquirente/condutor, nos termos do art. 257, §3o do CTB. Ademais, em que pese o disposto no art. 134 do CTB, é entendimento deste Tribunal e do STJ de que quando houver prova inconteste da tradição do veículo, a responsabilidade pelas infrações e débitos correspodentes deve ser atribuído exclusivamente ao adquirente. Precedente: (Acórdão 1646948, 07072638120218070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Acórdão 1105959, 07313014520168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018.)

VI. No que concerne ao dano moral, na espécie, a omissão na formalização da transferência no DETRAN-DF não foi capaz de configurar constrangimento apto a ocasionar danos morais indenizáveis, porquanto o recebimento de multas e pontuação vinculados a seu nome, bem como os transtornos e aborrecimentos decorrentes da desídia da parte ré poderiam ter sido evitados pelo próprio autor se à época da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade, art. 134 do CTB. Portanto, a situação dos autos não se configura dano moral indenizável, pois o autor ao deixar de comunicar a venda do veículo concorreu para a ocorrência dos danos que alega ter suportado diante da desídia da ré. Somado ao fato que não houve sequer eventual inclusão do autor na dívida ativa. Precedente: (Acórdão 1424463, 07397423920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.)

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.